Tribunal: TJSP
Processo: 2215532-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parlamentares
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – O agravante foi eleito Vereador do Município de Itaju em 2016 e, em 2017, teve seu mandato cassado pela Câmara Municipal, por quebra de decoro parlamentar – Já houve denegação da ordem de dois mandados de segurança impetrados pelo recorrente, em que discutia aspectos formais do processo administrativo contra ele instaurado – Na presente demanda,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – O agravante foi eleito Vereador do Município de Itaju em 2016 e, em 2017, teve seu mandato cassado pela Câmara Municipal, por quebra de decoro parlamentar – Já houve denegação da ordem de dois mandados de segurança impetrados pelo recorrente, em que discutia aspectos formais do processo administrativo contra ele instaurado – Na presente demanda, impugna a ausência de justa causa e a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da medida que lhe foi imposta, com pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão do Decreto Legislativo n.o 03/2017 – Pretensão de novamente se candidatar e hipótese de inelegibilidade desencadeada pelo aludido Decreto – Indeferimento do pedido deduzido initio litis – Admissibilidade – Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, mormente o fumus boni iuris, na medida em que agora o autor discute o mérito da decisão tomada pela Câmara Municipal – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.